Tribunal: TJMT
Processo: 1005985-38.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005985-38.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURIVALDO CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 378.065.801-15 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO registrado(a) civilmente como RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), ANTOMARIA PINHEIRO JOTA DE ALMEIDA - CPF: 775.469.541-34 (APELANTE), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELADO), ANTOMARIA PINHEIRO JOTA DE ALMEIDA - CPF: 775.469.541-34 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MAURIVALDO CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 378.065.801-15 (APELADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS

–

LOGO DA EMPRESA EM TODOS OS DOCUMENTOS DE COMPRA E VENDA -
LEGITIMIDADE PASSIVA -
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, §3o, IV, DO CC) – INAPLICABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR COMPROVADA - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – SÚMULA 543 DO STJ

–

DANO MORAL
CONFIGURADO
– LONGO TEMPO DE ESPERA
–

RESTITUIÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE –
TEMA REPETITIVO N. 971 DO STJ –

RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

Se a logo da empresa está presente em todos os documentos de compra e venda do imóvel,
é parte legítima
para ser demandada, especialmente se a questão submetida ao Código de Defesa do Consumidor.

O prazo prescricional trienal (art. 206, § 3°, IV do CC) é inaplicável às demandas que objetivam a restituição dos valores pagos de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor
(
AgInt
no REsp 1853761/SP).

Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, inclusive a comissão de corretagem. (Súmula 543/STJ).

“
Nocontrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
”
(
Tema 971
do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização por

Danos Morais
julgada procedente para:

“...
para declarar rescindido o contrato

particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, referente ao

imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte da empresa ré a

restituição dos valores pagos pelos autores, em parcela única, os quais deverão ser

corrigidos – juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária ‘INPC’ a

contar do desembolso
; (...)
condeno a empresa ré no pagamento da

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devendo ser

corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a partir desta decisão, bem

como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em

10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id

114894775.
”

Os autores sustentam que
pleitearam
na petição inicial a inversão da multa contratual e que a sentença foi omissa
em relação a esse pedido.

Pedem a condenação solidária das rés ao pagamento de 10% sobre o valor
atualizado
do contrato.

As rés
defendem
a ilegitimidade passiva
da

BRDU
URBANISMO S/A
ou sua condenação de forma subsidiária.

Alegam que a comissão de corretagem não deve ser restituída uma vez que foi paga a terceiro.

Arguem que não há provas de abalo moral, portanto essa reparação deve ser excluída
e que essa reparação não pode ser cumulada com
a devolução da entrada.

Contrarrazões no ID.

n
.
228708677
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024